Tribunal: TJES
Processo: 0027719-86.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027719-86.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL VIEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Gabriel Vieira Rodrigues
eis que irresignado com a sua condenação pela prática do delito tipificado no
artigo 1
4
da Lei n.º 10.826/03
, quando lhe foi imposta a pena de 2 anos de reclusão, em regime
aberto (substituída nos termos do art. 44 do CP)
.

O recorrente, em síntese, diz não haver provas para a sua condenação pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo
.

Contrarrazões nos autos.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação interposta por

Gabriel Vieira Rodrigues
eis que irresignado com a sua condenação pela prática do delito tipificado no
artigo 1
4
da Lei n.º 10.826/03
, quando lhe foi imposta a pena de 2 anos de reclusão, em regime
aberto (substituída nos termos do art. 44 do CP)
.

O recorrente, em síntese, diz não haver provas para a sua condenação pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo.

Sem nenhuma razão o apelante.

De acordo com a denúncia, no dia “06 de novembro de 2019, por volta das 17:49 horas, Policiais Militares ao receberem informações noticiando que o denunciado Gabriel Vieira Rodrigues estava ostentando arma de fogo em via pública, na Rua Ruy Barbosa, no bairro Ulisses Guimarães, neste município, dirigiram-se até o local.” Ao chegarem no endereço mencionado, os Policiais Militares avistaram o denunciado em atitudes suspeitas, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, Gabriel empreendeu fuga e adentrou na residência nº 33, sendo, todavia, alcançado e abordado já nas dependências desta. Consta dos autos que, em revista pessoal no denunciado, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em seu bolso 01 (uma) “bucha de maconha”, destinada para seu consumo pessoal.

Ainda como narra o MP, “Em buscas na residência em que Gabriel foi abordado, os Policiais Militares lograram êxito em encontrar e apreender ao lado do sofá em que o mesmo estava sentado o revólver calibre 38, marca Taurus, numeração de série 1239820, devidamente municiado”.

Pois bem. No que toca à suposta
ausência de provas
para a condenação pelo crime tipificado no
artigo 1
4

da Lei n.º 10.826/03
, registro que o
s
depoimentos dos policiais militares participantes da diligência
, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Em juízo, o
PM Daniel
disse
que foi até o local para atender ocorrência que informava que
um indivíduo estaria em frente a um imóvel, portando arma de fogo
. Ao notar a presença policial,
o acusado fugiu e adentrou em uma residência, tentando se passar por morador
, o que foi, contudo, refutado pelos reais moradores do local. Disse ainda que, em revista, foi localizada uma bucha de “maconha” no bolso traseiro do acusado e
a arma aprendida próxima ao sofá em que o acusado estava sentado
, ocasião em que afirmou que a arma era utilizada para fazer a segurança do local em que comercializava drogas.

No mesmo sentido, o
PM Leonardo
esclareceu que o acusado foi detido em local de grande movimentação do tráfico de drogas e que
pessoas armadas no local costumam ser responsáveis pela segurança dos traficantes
.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ademais, a
materialidade
é flagrante à luz do
Boletim de Ocorrência (fls.10/12), autos de apreensão e constatação (fls. 18-19) e laudo pericial (fls. 98-100).

Não há que se falar, assim, em
ausência de provas para a condenação
.

Para além disso, que não se alega a ausência de dolo do acusado.
S
abe-se ser
entendimento tranquilo da jurisprudência a classificação da
posse

irregular

de

arma

de

fogo

como
crime de perigo abstrato
, bastando, para sua caracterização, o
simples ato possuir sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição
.

Esse é o entendimento remansoso do
Superior Tribunal de Justiça
:

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato
, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1700630/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

2.
A posse irregular de arma de fogo é crime de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato possuir sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.